Tribunal: TJDFT
Processo: 0710074-43.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. NÃO EXCLUSÃO DA IMPUTABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os depoimentos da vítima, na fase inquisitorial e judicial, e da testemunha em sede policial e em Juízo, foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, demonstram, à saciedade, que o réu praticou o delito de roubo, não havendo que se falar em absolvição.
2. Não há que se falar em exclusão da imputabilidade penal, quando, pelas provas coligidas, resta evidente que a embriaguez e drogadição do autor dos fatos se deu de forma voluntárias. Aplicação da teoria da actio libera in causa, adotada pelo ordenamento jurídico.
3. Recurso conhecido e desprovido.